Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-22.2021.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000975-22.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[EDUARDO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 027.348.111-89 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIANE BARROS DA SILVA - CPF: 050.624.491-11 (ASSISTENTE), ADILSON DA SILVA DINIZ - CPF: 037.549.061-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente nos termos do art. 121,
caput
,
c
.c
.
art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa postula, em sede recursal, a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação para lesão corporal, o reconhecimento de tentativa de homicídio privilegiado e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa; (
ii
) definir se há elementos para a desclassificação do crime para lesão corporal; e (
iii
) estabelecer se há indícios que justifiquem o reconhecimento da tentativa de homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária prova cabal, devendo eventuais dúvidas sobre a intenção do agente serem resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. O conjunto probatório indica que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima com disparos de arma de fogo, chutes e atropelamento, elementos que afastam, em sede de pronúncia, a alegação de legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal.

3. O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda comprovação de violenta emoção e injusta provocação da vítima, o que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, inexistindo, na fase de pronúncia, suporte para acolhimento da tese defensiva.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
“1. O
standard
probatório para a pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que sem a certeza plena exigida para a condenação. 2. A tese de legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento do homicídio privilegiado devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente evidentes nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88;
arts
. 121, caput, e 14, II, do CP;
arts
. 413 e 415, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT, N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; TJMT, N.U 0000147-40.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
EDUARDO
DA SILVA RIBEIRO

em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª

Vara Criminal

da
Comarca de
Tangará da Serra

(MT), que o
pronunciou com
incurso no
art
.
121,

caput
,
c.c
.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

(Id. 2
57483656
– p. 160-164
)
,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões a defesa pugna
pel
a 1) absolvição sumária pelo reconhecimento d
a excludente de ilicitude de legítima defesa.
Alternativamente, pugna pela
2) desclassificação
para
lesão corporal; 3) reconh
ecimento de tentativa de homicídio privilegiado; e 4) prequesti
onamento (Id. 257483662
– p. 180-191
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões manifestou
pelo
desprovimento do recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada
(Id.
2
57483670

– p. 200-205
).

Em sede de Juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 2
57483671
– p. 206
).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou pelo
desprovimento do recurso defensivo (Id.
2
69617795
– p. 211-225
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo recorrente.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à
im
pronúncia do recorrente ante
à

suposta atuação em legítima defesa o que possibilitaria a absolvição sumária do recorrente. Alternativamente,
requer a
desclassificação para lesão corporal e reconhecimento de tentativa de homicídio privilegiado.

Narra
a
denúncia:

Consta do caderno informativo que no dia 19 de novembro de 2015, por volta das 00h30min, na Avenida Brasil, em frente a Tropical Veículos, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, tentou matar Adilson da Silva Diniz, conforme perícia de fls. 37/41, não consumando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se dos autos que dias antes do crime de tentativa de homicídio, Adilson teve o aparelho de som do seu veículo furtado, ao passo que o denunciado Eduardo era suspeito de ter praticado o crime.

Diante disso, no dia dos fatos, a vítima avistou o denunciado e seus amigos em frente a Tropical Veículos, nesta comarca, oportunidade em que decidiu ir até eles para conversar.

Irresignado por ter sido indagado sobre o furto do aparelho de som pertencente a Adilson, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo, imbuído de animus necandi, desferiu
várias disparos
em desfavor da vítima. Ato contínuo, o acusado realizou três chutes no rosto do ofendido, entrou em seu veículo e atropelou a vítima Adilson, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal de fls. 37/41.

Com efeito, infere-se que o crime de homicídio somente não se consumou em razão da vítima ter sido socorrida e encaminhada para atendimento
médico hospitalar
, salvando-lhe a vida.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência
EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
, dando-o como incursos nas penas do
art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja o denunciado citado, interrogado, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução criminal, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, seja
PRONUNCIADO
e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja
CONDENADO
na forma que se requer na presente exordial acusatória.
(Id. 257483161
– p. 05-07
).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o
recorrente
fo
i pronunciado
nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal postula pela
im
pronúncia.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

I
.
STANDARD
PROBATÓRIO:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

- III -

DO HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO

Art. 121,
caput
,
c
.
c
.
art. 14, inc. II do Código Penal

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 48807319 – pág. 5), laudo pericial (ID. 48807319 – pág. 47), e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

De outra banda, no que pertine aos indícios suficientes de
autoria
, a prova judicial autoriza a pronúncia do réu, tendo em vista a existência de indícios em seu desfavor.

Em sede de Inquérito Policial, tanto o acusado quanto a vítima relatam sobre o motivo que teria levado o acusado a praticar o fato, sendo que ambos eram colegas e foram a uma festa, sendo que o carro da vítima ficou no local, sendo roubado o seu som. Após, a vítima acusou o acusado de ter roubado o som e a partir daí teve início as desavenças entre as partes.

O que diverge entre os depoimentos de ambas as partes é apenas a dinâmica dos fatos, visto que o acusado e suas testemunhas/informantes (Jaqueline e
Jovalino
), alegam que a vítima ameaçava muito o acusado e que no dia dos fatos foi ao encontro do acusado, com a mão na cintura e, em legítima defesa, o acusado desferiu 3 ou 4 tiros com arma de fogo contra a vítima (ID. 48807319 - Pág. 27).

Já a vítima alega que, no dia dos fatos, foi ao encontro de um terceiro na avenida da cidade, quando o acusado se aproximou de forma traiçoeira e começou a disparar contra si, tendo seus dois braços, costas, testa e garganta atingidos. Isto foi corroborado pelo depoimento de sua testemunha, Sr.
Kessio
(ID. 48807319 – pág. 11)

Deste modo, os depoimentos colhidos nos autos, aliados às narrativas do réu, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito na exordial.

Em juízo, os depoimentos prestados em sede inquisitorial foram ratificados.

Em que pese à negativa do acusado quanto ao de animus necandi na conduta perpetrada em desfavor da vítima, no caso é inadmissível a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude ante a legitima defesa, visto que não há nos autos elementos hábeis que demonstrem que o acusado agiu para repelir injusta agressão da vítima.

O art. 25 do CP dispõe que:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
”

Não se extrai dos autos que a vítima possuía armas ou que lhe agrediu, através das vias de fato, para que o acusado lhe desferisse 4 tiros, não havendo uso moderado dos meios necessários para eventualmente repelir a justa agressão.

Tampouco por inexigibilidade de conduta diversa, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, vez que somente poderá ocorrer nas hipóteses de incidência, estreme de dúvidas, segundo as lições de
Julio
Fabbrini Mirabete:
(...).

Ademais, no que se refere ao pedido da defesa para que seja considerado o privilégio da violenta emoção, também não deve prosperar, visto que nesses casos se exige o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima, o que não se extrai do presente acervo probatório, conforme já delineado acima.

Consigo ainda que, inobstante existisse as alegações de furto imputadas pela vítima ao acusado, referido fato não se amolda ao privilégio requerido, visto que as supostas alegações já haviam sido proferidas dias antes do fato, não bastando a alegação de suposta ameaça da vítima para com o acusado para importar na aplicação do privilégio requerido.

Dessa forma, observo que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Código de Processo Penal, vejamos.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Assim sendo, não se mostra possível a impronuncia ou a absolvição sumária do acusado, pois ao contrário do que alega a defesa, no que diz respeito à autoria e participação, a prova produzida sobre o crivo do contraditório é apta a demonstrar, em tese, o envolvimento do denunciado, principalmente pelo fato de estar armado e ter disparado quatro tiros contra a vítima.

- IV -

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

PRONUNCIO
o réu
Eduardo da Silva Ribeiro
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no
art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II do Código Penal.

(Id. 257483656
– p. 160-164
).

I
I.
DO PLEITO PELA IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO CORPORAL

Ao pronunciar o acusado, o Juízo
a quo
consignou as circunstâncias do caso concreto são suficientes ao reconhecimento dos indícios da autoria do réu, uma vez que não há provas cabais para a absolvição sumária, tampouco para desclassificação de homicídio para
lesão corporal
, autorizando a sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júr
i

(Id. 2
57483656
)
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
Boletim de Ocorrência n. 2412 (Id. 257483163 – p.
13
), Termo de depoimento
(Id. 257483163 – p.
14-15
), Termo de Apreensão (Id. 257483163 – p.
17
), Termo de declaração (Id. 257483163 – p.
18-19
e 45-46
), Termo de qualificação, vida pregr
essa e interrogatório (Id. 257483163 – p.
33-35
), Bol
e
t
i
m de atendimento ambulatorial (Id. 257483163 – p.
39
),
Laudo pericial n. 600.1.02.2020.022818-01 (Id. 257483163 – p.
54-58
),
além das declarações prestadas em sede judicial.

Ademais, consta no
Laudo pericial n. 600.1.02.2020.022818-01 (Id. 257483163 – p. 54-58) que Adilson da Silva Diniz foi vítima de f
erimentos por arma de fogo em hemitórax direito, dois ferimentos por arma de fogo em antebraço direito com presença de fratura neste membro e um ferimento por arma de fogo em pescoço com lesão de
traquéia
.

Corroborando com as provas produzidas nos autos, e
m
seu depoimento judicial, a vítima
Adilson da Silva Diniz narrou os seguintes fatos:

PROMOTOR:
Isso de fato aconteceu?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Você pode descrever o erro?

ADILSON:
Aconteceu um furto em um veículo meu, de um som automotivo, e aí eu... fui atrás para tentar recuperar esse som, e aí eu
encontrei ele
lá na Avenida Brasil.

PROMOTOR:
Ele quem?

ADILSON:
O Eduardo.

PROMOTOR:
O Eduardo. O senhor já
conhecia ele
?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
E foi ele que furtou esse som do senhor?

ADILSON:
Acredito que sim.

PROMOTOR:
Tá
, vamos ver se eu entendi. O senhor teve um som furtado, acredita que foi o Eduardo que tinha furtado, e visualizou ele na Avenida Brasil, não é isso?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
O senhor estava na companhia de mais alguém, estava sozinho?

ADILSON:
Estava eu e um amigo meu.

PROMOTOR:
E o Eduardo?

ADILSON:
O Eduardo estava na calçada, lá na frente da Tropical Pneus

PROMOTOR:
E ele estava sozinho ou estava na companhia de alguém?

ADILSON:
Não, tinha demais pessoas lá, tinha bastante pessoas.

PROMOTOR:
O senhor chegou e o abordou para conversar?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Chegou a ver o seu som?

ADILSON:
Não.

PROMOTOR:
E aí, durante a conversa o que aconteceu?

ADILSON:
Durante a conversa eu fui tentar resolver com ele, quando ele atirou em mim. Então chegou a tentar resolver com ele e atirou no senhor.

PROMOTOR:

Tá
certo. Durante essa conversa, vocês ficaram com ânimos exaltados, trocaram ofensas?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Tanto o senhor quanto ele?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Ou só ele?

ADILSON:
Não, ambas as partes.

PROMOTOR:
Trocaram agressões físicas?

ADILSON:
Não.

PROMOTOR:
Não teve agressões?

ADILSON:
Não.

PROMOTOR: Essa arma que ele utilizou para atirar no senhor estava na posse dele, estava dentro do carro, como que estava?

ADILSON: Estava na cintura dele.

PROMOTOR:
Estava na cintura dele. Quando o senhor percebeu que ele sacou a arma para atirar no senhor, qual foi a sua reação?

ADILSON:
Tentar segurar os braços dele.

PROMOTOR:
Conseguiu?

ADILSON: Consegui, mas não teve como... ele não me acertar, entendeu? Ele acertou nos meus braços e eu perdi o movimento dos braços.

PROMOTOR: E ele acabou acertando no seu braço? Quantos tiros? Quantos tiros ele acertou em você, você sabe dizer?

ADILSON: Eu acredito que foram quatro.

PROMOTOR: Todos pegaram no braço?

ADILSON: Pegou dois nos braços e um nas costas.

PROMOTOR:
Pegou dois no braço e um nas costas. O senhor tentou correr para tentar pegar nas costas?

ADILSON:
Tentei correr, eu tentei sair do local.

PROMOTOR:
Então levou isso nas costas?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
E o senhor conseguiu fugir? O que aconteceu depois disso?

ADILSON:

Depois disso, quando ele acertou o tiro nas minhas costas, eu caí no chão, aí ele se aproximou de mim, me deu uns dez chutes no meu rosto, e aí pegou um carro de um amigo dele que estava no local,
uma parati
, e passou por cima de mim com o carro.

PROMOTOR:

Tá
. O senhor então levou tiros no braço, tentou correr, levou um tiro nas costas.

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Ele aproxima junto ao senhor e ainda te atropelou?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
E como que ele cessou essas agressões? Como que ele interrompeu tudo isso?

ADILSON:
Ele interrompeu a hora que já não tinha mais munição, no revólver que estava na mão dele. Aí foi a hora que ele fugiu do local.

PROMOTOR:
E o carro... como que ele fugiu desse carro do seu amigo?

ADILSON:
Não, esse carro era de um conhecido dele.

PROMOTOR:
Então ele fugiu nesse carro?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
E aí... o senhor ficou desacordado... ainda consciente... como que ficou o estado do senhor na hora ali?

ADILSON:
Eu fiquei ainda consciente aí... o SAMU chegou e fez o socorro.

PROMOTOR:
O senhor precisou ficar internado?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
UTI?

ADILSON:
Sim.

PROMOTOR:
Quantos dias?

ADILSON:
Eu acho que foi... de UTI foi oito dias.

PROMOTOR:
Oito dias... saiu do hospital tem quantos dias?

ADILSON:
Dois meses.

PROMOTOR:
Voltou às suas atividades normais... depois disso?

ADILSON:
Não... esse braço aqui eu não dobro ele... porque um tiro estourou o cotovelo.

PROMOTOR:
Não... eu estou dizendo o seguinte... depois que o senhor saiu do hospital... voltou a trabalhar... quando você voltou... mais ou menos... é isso?

ADILSON:
Não.

PROMOTOR:
Nunca mais voltou?

ADILSON:
Não.

PROMOTOR:
Você já me disse que o braço teve sequela... tem alguma outra sequela?

ADILSON:
Não... só esse braço aqui que não dobra.

PROMOTOR:
Não dobra... não tem força, né?

ADILSON:

Uhum
.

(...).

ADVOGADO DE DEFESA:
O senhor chegou a fazer acusações ao senhor Eduardo, acusações públicas, em Facebook, nos lugares que se encontravam, para amigos? Chegou a fazer isso ou não?

ADILSON:
Sim.

ADVOGADO DE DEFESA:
Certo. O senhor chegou a fazer ameaças ao senhor Eduardo e à família dele, de que mataria ele, mataria o pai dele, a mãe dele, colocaria fogo na casa dele, coisas assim?

ADILSON:
Não.

ADVOGADO DE DEFESA:
O senhor não fez uma acusação dessa no Facebook da ex-namorada dele, Patrícia?

ADILSON:
Não.

ADVOGADO DE DEFESA:
Nem para amigos e conhecidos?

ADILSON:
Não.

(...).

ADILSON:
Eu estava subindo a avenida, aí eu fiz a rotatória central próxima ao Big Master, aí eu desci, eu
vi ele
, eu parei o carro e fui até ele. Aí eu cheguei lá e falei, rapaz, como você, um
cara
que eu
conheço, fazer
um tipo de coisa dessa comigo? E aí falei algumas palavras indesejadas lá e aí aconteceu à ocorrência, o disparo.

ADVOGADO DE DEFESA:
Isso aconteceu numa quinta-feira, certo?

ADILSON:
Certo.

ADVOGADO DE DEFESA:
No domingo anterior, vocês chegaram a discutir, o senhor chegou a ameaçar ele, mostrar a arma para ele, mostrar a arma para amigos dele e numa situação parecida?

ADILSON:
Não.

ADVOGADO DE DEFESA:
Não aconteceu?

ADILSON:
Não.

ADVOGADO DE DEFESA:
O senhor tinha ingerido bebida alcoólica nesse dia, nessa quinta-feira?

ADILSON:
Sim.

ADVOGADO DE DEFESA:
Muito ou pouco? A que grau?

ADILSON:
Tomei umas três latinhas de cerveja.

ADVOGADO DE DEFESA:
Certo. Você desceu então para tomar satisfação? Você estava armado? Tinha alguma arma com você ou não?

ADILSON:
Não.

ADVOGADO DE DEFESA:
Não?
Tá
. O senhor desceu para discutir com ele. O senhor foi avançando nele para agredir ou foi só para conversar? Como que foi a situação aí?

ADILSON:
Foi só discussão verbal até o momento dos disparos. Então, menos disparo.

(...).(
Id.
257483650 – p.
141
) (grifos meus).

No mesmo contexto
, a testemunha
Kessio

Jonatan Gonçalves relatou que,
inicialmente, presenciou apenas uma discussão verbal entre Eduardo e Adilson, observando-os de dentro do carro, a uma distância aproximada de 10 metros.
A
firmou que,
em determinado momento, notou uma mudança na movimentação, ouvindo sons de tiros. Ao se virar para acompanhar o que estava acontecendo, viu uma correria generalizada e identificou Adilson caído no chão. A testemunha mencionou que ouviu dois ou três disparos antes de deixar o local dirigindo o veículo de Adilson.

Quando retornou ao local do crime com a polícia, encontrou Adilson ainda caído, aguardando o socorro. Questionado sobre um possível atropelamento, a testemunha declarou que não conseguiu ver Eduardo passando com o carro sobre Adilson, pois essa ação teria ocorrido fora de seu campo de visão.

Destaca-se que embora os fatos relatados pelo recorrente sejam confirmados por Jaqueline
Rodrigues
, a relação amorosa entre ela e o réu compromete a imparcialidade de seu depoimento. Por essa razão, faz-se necessário que os fatos sejam submetidos à análise do Conselho de Sentença.

Sendo assim,
os depoimentos prestados em juízo estão em consonância com as declarações feitas na fase de investigação e apontam
indícios de
autoria delitiva do crime constante na denúncia ao acusado
Eduardo da Silva Ribeiro
.

Diante desse quadro, entend
o
que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado

Eduardo da Silva Ribeiro
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
.
(...).

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)” (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pedido de impronúncia, tanto quanto o pleito desclassificatório formulado pela defesa, devendo a Ação Penal n.
1000975-22.2021.8.11.0055

ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

III.
DO RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa alega que
o recorrente
agiu sob forte emoção ao ver
a vítima
se aproximando, após ser repetidamente acusado de furto e ameaçado de morte. Argumenta que sua conduta se enquadra no homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), pois ocorreu sob violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima. Por isso, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, reduzindo-a em 1/3.

No caso em apreço,
a autoridade apontada coatora deixou de reconhecer o homicídio privilegiado em razão da ausência de
provas,
conforme dispõe
a
sentença
:

(...).
Não se extrai dos autos que a vítima possuía armas ou que lhe agrediu, através das vias de fato, para que o acusado lhe desferisse 4 tiros, não havendo uso moderado dos meios necessários para eventualmente repelir a justa agressão.

Tampouco por inexigibilidade de conduta diversa, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, vez que somente poderá ocorrer nas hipóteses de incidência, estreme de dúvidas, segundo as lições de
Julio
Fabbrini Mirabete: (...).

Ademais, no que se refere ao pedido da defesa para que seja considerado o privilégio da violenta emoção, também não deve prosperar, visto que nesses casos se exige o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima, o que não se extrai do presente acervo probatório, conforme já delineado acima.

Consigo ainda que, inobstante existisse as alegações de furto imputadas pela vítima ao acusado, referido fato não se amolda ao privilégio requerido, visto que as supostas alegações já haviam sido proferidas dias antes do fato, não bastando a alegação de suposta ameaça da vítima para com o acusado para importar na aplicação do privilégio requerido. (...). (Id. 257483656 – p. 160-164).

Diante do exposto, vislumbro que
que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri
, não sendo o conjunto
probatório apresentado até o momento suficiente para justificar
a intervenção deste Sodalício, cabendo a
matéria
a
submissão
d
o julgamento pelo Tribunal do Júri
,
considerando-se que
o exame de provas e fatos
ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de admissibilidade que permita
o reconhecimento neste momento
.

Nesse contexto, este Sodalício pacificou que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso
em
sentido

estrito
interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado por motivo fútil e pelo
recurso
que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) analisar se a excludente de ilicitude da legítima defesa encontra-se devidamente comprovada, a fim de absolver sumariamente o recorrente;

(
ii
) avaliar se as qualificadoras de motivo fútil e
recurso
que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes;

(
iii
) perquirir se a causa de diminuição de pena do
homicídio

privilegiado
pode ser reconhecida nesta etapa processual e se o recorrente agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, diante das provas que indicam que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente, cabendo ao Júri Popular avaliar as circunstâncias do caso, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. A exclusão de qualificadoras do motivo fútil e do
recurso
que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, uma vez que existem indícios de que o crime foi praticado por motivo banal e que a vítima foi atacada de surpresa pelo recorrente.

5. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao
homicídio

privilegiado
, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não demonstrada de forma incontroversa nos autos, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

3. É inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao
homicídio

privilegiado
, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa, reservado ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, II e IV, e § 1º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/05/2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17/02/2021.

(N.U 0000147-40.2001.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
(grifos meus).

Assim, e
ventual
reconhecimento de privilégio
na d
ecisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua existência, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eduardo da Silva Ribeiro
, mantendo
i
ncólume

a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025